Tribunal: TJDFT
Processo: 0719987-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ALBUM DE FORMATURA. LOCAL DE PAGAMENTO EM BRASÍLIA. EXECUTADO RESIDENTE EM COMARCA CONTÍGUA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO NO JUÍZO DE ORIGEM DE INCOMPETÊNICA ABSOLUTA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela exequente/recorrente contra sentença prolatada pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília/DF que reconheceu, de ofício, sua incompetência, para processar e julgar o feito, extinguindo o processo, com fundamento nos artigos 6o, VIII e art. 101, inciso I, do CDC c/c os arts. 5o, 6o e 51, inciso III, todos da Lei 9.099/95, sob o fundamento de que a parte consumidora está domiciliada em Valparaíso de Goiás/GO, local diverso do foro daquela Circunscrição Judiciária.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que se trata de competência territorial, portanto, relativa, insuscetível de reconhecer de ofício, ainda que em demandas de relações de consumo. Defende, ainda, que a cláusula de eleição de foro é válida, não sendo impugnada pelo recorrido, ainda que regularmente citado, portanto, devendo prevalecer, no caso dos autos, ainda que em demandas de relações de consumo. Requer a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. Regularmente intimado para apresentar contrarrazões (ID 37343281), o recorrido deixou transcorrer in albis o prazo.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. Não se olvida que “Nas demandas relativas às relações de consumo nas quais o consumidor figura no polo passivo, a competência territorial possui caráter absoluto, razão por que pode ser declinada de ofício em favor do foro do domicílio do réu como forma de facilitar a defesa em Juízo da parte hipossuficiente. Acórdão 1150527, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/2/2019, publicado no DJe: 18/2/2019.”. Todavia, no presente caso, há cláusula de eleição de foro regular, a qual não foi contestada pelo recorrido, mesmo após regular citação. Desde a muito tempo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o simples fato de a relação jurídica ser de índole consumerista não acarreta, por si só, a nulidade da cláusula de eleição, havendo a necessidade de se comprovar a hipossuficiência do consumidor ou a dificuldade de acesso ao judiciário. Nesse sentido: (AgRg no REsp n. 594.012/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2012, DJe de 11/12/2012.). Há que ressaltar que, além de o recorrido residir em comarca contígua, este foi intimado do teor da sentença por meio do aplicativo "whatsapp", o que implica em facilidade de defesa do consumidor em juízo, não havendo nulidade ou abusividade da referida cláusula. No mesmo sentido, cita-se recente precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1425669, 07110621020228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022.
6. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o prosseguimento do processo no juízo de origem.
7. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios. Art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.